Tribunal: TJSP
Processo: 1010315-35.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Apreciação equitativa ante a ausência de condenação, e o elevado valor da causa/proveito econômico – Incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado, levando-se em consideração a apreciação

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Apreciação equitativa ante a ausência de condenação, e o elevado valor da causa/proveito econômico – Incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado, levando-se em consideração a apreciação equitativa ante a ausência de condenação, e dado o elevado valor da causa, em observância ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1010315-35.2019.8.26.0348 Mauá voto n. 20.890
Registro: 2020.0000762062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010315-35.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A e ELIZABETH DA SILVA NAUFAL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
é apelado RUBENS OSORIO RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1010315-35.2019.8.26.0348 Mauá voto n. 20.890
-- voto n. 20.890 --
Apelação Cível n. 1010315-35.2019.8.26.0348
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Rubens Osório Ramalho
Comarca: Mauá
Juiz de Direito: César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Disponibilização da sentença: 29/06/2020
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação
Remuneração digna do trabalho do advogado

Apreciação equitativa ante a ausência de condenação, e o elevado
valor da causa/proveito econômico Incidência do artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil:
A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a
remunerar dignamente o trabalho do advogado, levando-se em
consideração a apreciação equitativa ante a ausência de
condenação, e dado o elevado valor da causa, em observância ao
art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 148/152, que julgou procedente os
embargos de terceiro movidos por RUBENS OSÓRIO RAMALHO contra
BANCO BRADESCO S/A e ELIZABETH DA SILVA NAUFAL, determinando
o levantamento da penhora sobre o imóvel localizado na Rua Emílio de
Menezes, n°. 162, apto. 92, 9° andar, Praia Grande/SP (Matrícula n°.
113.075 do Registro de Imóveis de Praia Grande/SP). Em razão da
causalidade, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1010315-35.2019.8.26.0348 Mauá voto n. 20.890
processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$
3.000,00.
O embargado apela, pretendendo a reforma
parcial da r. sentença, a fim de majorar o valor dos honorários
advocatícios, alegando que o valor fixado é inferior ao mínimo previsto no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo sido arbitrado por
equidade, o que contraria expressa disposição legal.
Aduz
que
as
únicas
hipóteses
de
arbitramento de honorários por equidade são as causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
Decorreu in albis o prazo para o apelado
contra-arrazoar (cf. certidão de fls. 173).
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
168/169), e fica recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil).
É o relatório.

I. Como se vê, o recurso volta-se apenas
contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, não
comportando, contudo, provimento.
De fato, o valor dado à causa é elevado e fixar-
se considerando o proveito econômico, seria encontrar valor exorbitante,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1010315-35.2019.8.26.0348 Mauá voto n. 20.890
ainda que em 10% dele, à luz do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Embora digno e bem elaborado o trabalho do
advogado para o caso, não reputa alto grau de complexidade jurídica a
fazer jus a tão elevada remuneração profissional.
Com efeito, assim como há expressa previsão
no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no sentido de que nas causas
em que o valor for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, dado o caráter alimentar da verba honorária,
também há de se considerar que, para valores que ultrapassem o que seja
adequado e proporcional ao trabalho desempenhado, deverá ser adotado o
referido critério para arbitrar os honorários, de modo a evitar o
enriquecimento ilícito de uma das partes.
E o valor arbitrado pela sentença em R$
3.000,00 tem o condão de bem remunerar o trabalho realizado pelos
patronos do apelante.
A equidade para a fixação, nessa hipótese, se
faz necessária, uma vez que diante do trabalho apresentado pelo advogado

apresentou
manifestação
a
fls.
96/102,
concordando
com
o
levantamento da penhora sobre o bem imóvel- e da menor complexidade
da matéria abordada, é certo que a fixação com base no valor da causa
exorbitaria, e muito, o que seria adequado e ensejaria enriquecimento
ilícito. Não, esse não é o mister dos juízes que se preocupam com a
entrega adequada da Justiça, dando a cada um o que é seu.
Consigne-se, ainda, que o feito fora julgado

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1010315-35.2019.8.26.0348 Mauá voto n. 20.890
antecipadamente, o que vale dizer, não houve a realização de audiência ou
prova pericial que conferisse uma maior complexidade à demanda.
É por demais singelo proceder a literalidade do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para assim ser afastada a
responsabilidade pela fixação dos honorários advocatícios. Na hipótese,
deve ser aplicada interpretação sistemática e teleológica, porque a norma
não pode ser analisada de forma isolada, pois deve ser respeitado o
sistema jurídico em vigor, além do que é dever também pensar no fim a
que a norma se dirige, em respeito, portanto, ao que dispõe o artigo 5o da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Nessa mesma linha de intelecção, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da
verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o
órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, §
3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85
do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1010315-35.2019.8.26.0348 Mauá voto n. 20.890
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese,
passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios
do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser
aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de
cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico
obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente
condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de
cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição
expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados
até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e
d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou
seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente
público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários
advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC,
almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de
proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque
"entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do
enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls.
108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC -

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1010315-35.2019.8.26.0348 Mauá voto n. 20.890
como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, §
8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do
valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das
normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio
processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se
consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de
passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais
da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de
suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa
verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante
raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1010315-35.2019.8.26.0348 Mauá voto n. 20.890
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância
da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de
que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio
termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Destarte,
embora
digno
o
trabalho
do
advogado para o caso, não se reputa alto grau de complexidade jurídica a
fazer jus à tão elevada remuneração profissional, como ele pretende. Logo,
o valor arbitrado em sentença em R$3.000,00 se mostra suficiente para
bem remunerar o apelante.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Incabível a fixação de honorários recursais
para a parte contrária, em razão do não provimento do recurso, uma vez
que não foram arbitrados em Primeiro Grau.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --